Tribunal: TJMT
Processo: 1027306-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027306-41.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), JAIR DOS SANTOS - CPF: 079.087.841-00 (EMBARGADO), MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI - CPF: 253.338.988-98 (EMBARGANTE), SABRINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 291.261.448-16 (EMBARGANTE), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), MARCELA RABITO DE OLIVEIRA - CPF: 356.231.768-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027306-41.2023.8.11.0000

EMBARGANTE (S): MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI

SABRINA FERREIRA DE SOUZA

EMBARGADO (S): JAIR DOS SANTOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO DA PROVA PRETENDIDA PELO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

A rigor do § 1o do art. 1.026 do CPC/15, o efeito suspensivo pretendido pelos embargantes constitui medida excepcional, que depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não se conhece em aclaratórios matéria não suscitada quando das contrarrazões do recurso de agravo de instrumento, por se tratar de inovação recursal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI e SABRINA FERREIRA DE SOUZA
opõem embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo (ID no 216208179), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 214365181, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida para que as questões respondidas pelo perito PAULO PITALUGA, às páginas 53 a 58 do laudo pericial, ID no 88450579, passem a ser consideradas válidas.

Alegam, em apertada síntese, a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que a questão discutida não se trata quanto à capacidade do perito e sim que as aludidas perguntas haviam sido revogadas por decisões anteriores, havendo, portanto, precluído aludida prova pretendida pelo embargado.

Sustentam que o acórdão embargado lançado em desfavor dos embargantes, evidencia o risco de dano grave ou de difícil reparação, posto que os quesitos respondidos poderão influenciar de modo negativo a sentença de mérito, devendo os presentes embargos serem acolhidos pela suspensão, conforme dispõe o § 1o do art. 1.026 do CPC/15.

Pugnam pelo deferimento do efeito suspensivo aos embargos de declaração determinando a suspensão do acórdão embargado e,

ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada e reformando o acórdão embargado.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 218406187, pelo não conhecimento dos embargos e pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
JAIR DOS SANTOS
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1015621-67.2019.8.11.0003
em face de
SABRINA FERREIRA DE SOUZA e MARCO AURÉLIO DOMINGUES MAZZI,
alegando, em suma, que celebrou contrato de parceria pecuária com os requeridos, quando entregou aos mesmos 2.000 vacas para serem criadas em área arrendada de terceiro.

Aduziu que os requeridos descumpriram as obrigações contratuais, dando causa à necessária interrupção do negócio.

Relatou que dentre os episódios, o roubo de 400 cabeças de gado; a manutenção dos animais em espaço insuficiente, com pouca pastagem e zero fornecimento de água gerando a magreza extrema das reses; a venda dos imóveis dados em garantia ao contrato; e, ainda, a existência de várias negativações dos nomes dos requeridos nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a interposição de inúmeras ações judiciais em face deles.

Requereu a concessão de tutela antecipada para a busca e apreensão dos semoventes de sua propriedade e que foram entregues aos requeridos pelo contrato de parceria firmado: 1.503 vacas e novilhas da raça Senepol, diversificadas entre as categorias de 1⁄2 sangue Sanepol (S1), 3⁄4 sangue Sanepol (s2) e 7/8 sangue Sanepol (PC), marcadas com as letras “JS” entrelaçadas, com eventuais bezerros em face da amamentação e 228 bezerros machos 3⁄4 e 7/8 sangue Sanepol, de 08 (oito) a 10 (dez) meses de idade, com peso mínimo de 230 kg; bem como a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis rurais dados em garantia ao contrato.

No mérito, requereu a confirmação da liminar, com a consolidação da posse e propriedade dos semoventes; a condenação dos requeridos ao pagamento equivalente em dinheiro, correspondente a cada cabeça faltante; a declaração da rescisão do contrato particular de parceria pecuária por culpa dos requeridos; a condenação dos requeridos ao pagamento das rendas que se vencerem durante a tramitação do processo; a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes; a condenação dos requeridos ao pagamento de perdas e danos; e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

A petição inicial foi recebida e a tutela antecipada foi parcialmente deferida sob caução (imóvel rural de matrícula 55.127 – 5o Ofício de Cuiabá/MT), autorizando-se busca e apreensão de semoventes e a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis dados em garantia ao contrato objeto da lide.

Na decisão de ID no30756254 foi determinada a substituição da caução prestada pelo autor (imóvel) por 3.000 vacas da raça Senepol 1⁄2 e 3⁄4 sangue de sua propriedade, o autor interpôs Agravo de Instrumento no 1012090-45.2020.8.11.0000, o qual foi provido parcialmente, com ordem de intimação do autor para indicar bens que possam substituir a caução prestada; e definição das regras para o parcelamento das custas judiciais a serem recolhidas pelo reconvinte (ID no 37633592).

O feito seguiu curso regular, os requeridos apresentaram contestação e reconvenção; o autor impugnou a contestação e reconvenção; as partes especificaram as provas que pretendiam produzir.

Em ID no 42165037 foi proferido despacho saneador – quando afastadas as matérias preliminares; fixados os pontos controvertidos da demanda; e deferida a produção de prova pericial, com determinação da realização de estudo e laudo acerca das controvérsias atinentes ao cumprimento das obrigações contratuais (análise do rebanho, infraestrutura das propriedades).

O Laudo Pericial aportou no ID no 88450579 e foi complementado no ID no 102958068, quando o perito prestou os esclarecimentos solicitados pelas partes.

Em ID no 111578898 o juízo
a quo
homologou o laudo pericial, declarou encerrada a instrução processual e determinou a intimação das partes para apresentarem as alegações finais.

A parte requerida apresentou embargos de declaração com efeitos infringentes no ID no 112504714.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Renan Carlo Leao Pereira do Nascimento deu provimento aos embargos de declaração, para anular em parte o laudo pericial (itens “e, f, g, h, i, j, k, l, m, n” de pág. 53 a 58), bem como reformar a decisão que declarou encerrada a instrução processual e deferir a produção de prova testemunhal, conforme relatado.

Contra essa decisão, o autor interpôs presente recurso.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que em despacho saneador, foram afastadas as matérias preliminares; fixados os pontos controvertidos da demanda e deferida a produção de prova pericial, com determinação da realização de estudo e laudo acerca das controvérsias atinentes ao cumprimento das obrigações contratuais (análise de rebanho, infraestrutura das propriedades); bem como a elaboração de estudo e laudo referentes às questões econômico-financeiras (renda paga e devida, danos materiais, lucros cessantes, perdas e danos) no ID no
42165037.

Na mesma decisão, nomeou-se o perito judicial PAULO PITALUGA para a realização da
prova pericial ao cumprimento das obrigações contratuais
(análise do rebanho, infraestrutura das propriedades) e do perito judicial REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO para a
realização da prova pericial referente às questões econômico-financeiras
(renda paga e devida, danos materiais, lucros cessantes, perdas e danos). Vejamos (ID no 42165037):

Ocorre que em 18/03/2021, na decisão de ID no 51298784, o juízo
a quo
revogou a decisão que determinou a realização de prova pericial contábil, determinando que seja efetuada, tão somente, a perícia sobre os aspectos contratuais, pelo Perito Judicial PAULO PITALUGA, nos termos da decisão já proferida. Confira (ID no 51298784):

De se ver que a decisão supracitada o juízo singular dispensou a produção da prova pericial a ser desenvolvida pelo perito judicial
REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO
, determinando seja efetuada, tão somente, a perícia sobre os aspectos contratuais, a serem realizadas pelo perito PAULO PITALUGA, inclusive, ratificada pela decisão de ID no 57775785. Vejamos:

Nesse contexto, não vejo razão de anular as respostas firmadas pelo perito, isto porque, independentemente do perito a que foram dirigidas as perguntas, se o
expert
as respondeu, é porque teve condições técnicas para fazê-lo.

Assim, tais respostas devem ser avaliadas no momento da sentença, juntamente com as demais provas, tal qual sua pertinência ou não ou em eventual recurso de apelação.

Dessa forma, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, para que as questões respondidas pelo perito PAULO PITALUGA, às páginas 53 a 58 do laudo pericial, ID no 88450579, passem a ser consideradas válidas, perfeitas e acabadas.

No que tange ao deferimento da prova testemunhal, deixo de conhecer o recurso, haja vista que a decisão que defere a prova testemunhal não se encontra inserido no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único,
in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I- tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –NÃO CABIMENTO – RECURSO REPETITIVO- NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE. 1. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial, a partir de interpretação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1001333-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019). 2.
Da decisão que indefere a produção de prova pericial não cabe insurgência por agravo de instrumento, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme estabelece o artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.”

(TJ-MT - AGR: 10012905520208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2020) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1. 015 DO CPC
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO urgente QUE AUTORIZE A análise imediata da matéria – Recurso não conhecido.”

(TJ-SP - AI: 21630637520208260000 SP 2163063-75.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 03/08/2020, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020) destaquei

De igual modo, o caso não demanda risco iminente ou prejuízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do recurso repetitivo:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
(TEMA 988/STJ)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que
não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida para que as questões respondidas pelo perito PAULO PITALUGA, às páginas 53 a 58 do laudo pericial, ID no 88450579, passem a ser consideradas válidas.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que a rigor do § 1o, do art. 1.026 do CPC/15, o efeito suspensivo pretendido pelos embargantes constitui medida excepcional, que depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso e nem risco de grave dano ou de difícil reparação, visto que as razões dos embargantes não apontam nenhuma omissão que mereça prosperar, a ponto de inverter o decidido e, assim, justificar a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido.

Outrossim, cabe ao juízo
a quo
, quando da sentença fazer juízo de valor, analisar todas as provas constantes dos autos, e não só a perícia judicial.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – ART. 1.026, §1o, DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.
Ausente o preenchimento dos requisitos do art. 1.026, §1o, do CPC, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.”
(RED 175835/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017) destaquei

Lado outro, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, verifica-se que a questão da “preclusão da prova pretendida pelo embargado” foi alegada tão somente em sede de embargos de declaração, haja vista que os embargantes deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazoes do agravo de instrumento, momento em que poderia ter sido alegada tal matéria.

Assim, embora afirmem que este ponto foi informado em memoriais, esta não é a via eleita, sequer estes foram juntados aos autos para conhecimento e manifestação do embargado/agravante.

Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, não podendo ser conhecida.

Aliás, nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – INDEVIDA INOVAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não cabe apresentar em Embargos de Declaração teses ou pedidos não formulados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.”

(N.U 1005072-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) destaquei

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO PENSIONAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2.
As teses não ventiladas em sede de apelação não podem ser apresentadas à análise nos embargos de declaração, haja vista estar configurada a inovação recursal. ”

(TJMT – RED. No 0071654-74.2017.8.11.0000, DESA. RELA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, publicado no DJE 21/07/2017) destaquei

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15 a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o acórdão recorrido, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não conhecimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço
dos presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024